Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, POR DOUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO JUDICIAL E PROVA ORAL. EXCLUSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, já que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstraram que o apelante foi autor do delito. In casu, as vítimas e as testemunhas policiais apresentaram depoimentos harmônicos e coerentes a respeito da dinâmica dos fatos, estando tais declarações em conformidade com as demais provas coligidas durante a instrução criminal, em especial a confissão judicial do réu.
2. Os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação quando firmes e seguros, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções.
3. A fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados à vítima pelo delito demanda pedido nesse sentido, seja do Ministério Público, do assistente de acusação ou da vítima, aliado à instrução específica e comprovação do prejuízo, o que não se verifica nos autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o, inciso VII (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), por duas vezes, c/c o artigo 70, caput, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal, afastar a condenação a título de reparação mínima por danos materiais.